Tribunal: TJPA
Processo: 0809955-32.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809955-32.2023.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO GOMES DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809955-32.2023.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

AGRAVADO: ANTONIO GOMES DE ARAUJO.

ADVOGADO: SAMARA DE JESUS SOUSA BEZERRA-OAB PA27604-A e ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA - OAB TO9614-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NÃO ELIDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reduziu o valor da indenização por danos morais e determinou a compensação dos valores da condenação com quantias já depositadas em favor da parte autora.

O agravante sustenta a prescrição integral da pretensão indenizatória e a inexistência de ato ilícito, argumentando que os descontos decorreram de contrato válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar se:

(i) a pretensão indenizatória está prescrita;

(ii) o agravante comprovou a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte agravada; e

(iii) o dano moral está caracterizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão indenizatória não está integralmente prescrita, pois se trata de relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada novo desconto indevido. Entretanto, reconhece-se a prescrição dos valores descontados antes de 30/06/2018, considerando o ajuizamento da ação em junho de 2023 e o prazo quinquenal aplicável.

5. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte agravada, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente por não ter apresentado contrato que legitimasse os descontos impugnados.

6. A privação indevida de verba de caráter alimentar de pessoa idosa extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para declarar prescritos os valores descontados antes de 30/06/2018, mantendo-se, no mais, os termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: 1. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição da pretensão indenizatória renova-se a cada novo desconto indevido. 2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação impede a exclusão da responsabilidade do fornecedor. 3. A privação indevida de valores de benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa e enseja o dever de indenizar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar
prescritos todos os valores descontados em data anterior a 30/06/2018,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809955-32.2023.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

AGRAVADO:
ANTONIO GOMES DE ARAUJO.

ADVOGADO:
SAMARA DE JESUS SOUSA BEZERRA-OAB PA27604-A e ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA - OAB TO9614-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual neguei provimento ao recurso que interpôs e dei parcial provimento ao da parte agravada.

Em suas
razões
, o banco agravante sustenta que a decisão deve ser integralmente reformada.

Inicialmente, argumenta que a pretensão indenizatória teria sido alcançada pela prescrição.

No mérito, argumenta que os serviços disponibilizados foram efetivamente utilizados, sendo devida a contraprestação, motivo pelo qual diz inexistirem danos morais e materiais a serem indenizados.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NÃO ELIDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reduziu o valor da indenização por danos morais e determinou a compensação dos valores da condenação com quantias já depositadas em favor da parte autora.

O agravante sustenta a prescrição integral da pretensão indenizatória e a inexistência de ato ilícito, argumentando que os descontos decorreram de contrato válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar se:

(i) a pretensão indenizatória está prescrita;

(ii) o agravante comprovou a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte agravada; e

(iii) o dano moral está caracterizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão indenizatória não está integralmente prescrita, pois se trata de relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada novo desconto indevido. Entretanto, reconhece-se a prescrição dos valores descontados antes de 30/06/2018, considerando o ajuizamento da ação em junho de 2023 e o prazo quinquenal aplicável.

5. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte agravada, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente por não ter apresentado contrato que legitimasse os descontos impugnados.

6. A privação indevida de verba de caráter alimentar de pessoa idosa extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para declarar prescritos os valores descontados antes de 30/06/2018, mantendo-se, no mais, os termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: 1. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição da pretensão indenizatória renova-se a cada novo desconto indevido. 2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação impede a exclusão da responsabilidade do fornecedor. 3. A privação indevida de valores de benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa e enseja o dever de indenizar.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso comporta parcial provimento.

Em relação à prescrição, tenho que assiste razão, em parte, ao recorrente.

Não há como se acolher a prescrição integral da pretensão da parte agravada, pois estamos diante de descontos de trato sucessivo, logo, o prazo se renova a cada novo desconto. Entretanto, verifico que há valores cuja data do desconto antecede em mais de 05 anos do ajuizamento da ação. Veja-se que a ação foi ajuizada em junho de 2023 e o primeiro desconto comprovada remonta a março de 2015.

Desta forma, há que se reconhecer a prescrição de todos os valores descontados em data anterior a 30/06/2018.

Em relação a seus demais termos, a decisão deve ser mantida.

No que diz respeito aos danos materiais, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, conforme lhe impõe o art. 373, II, do CPC, tendo em vista que, apesar de defender a legalidade dos descontos, não juntou aos autos o contrato de adesão ao pacote de tarifas, legitimaria suas alegações.

Desta forma, não tendo o agravante se desincumbido de seu ônus probatório, não há como acatar sua tese de ausência de responsabilidade e de inexistência de ato ilícito.

Sobre os danos morais, entendo que restam devidamente configurados, pois a parte agravada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelado, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.

2.
A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (Apelação Cível nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/05/2020)

Desta forma, não há nada mais o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, para declarar prescritos todos os valores descontados em data anterior a 30/06/2018.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2025